Tribunal: STF
Processo: RE 108130
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-25
Data de publicação: 1986-02-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICM.
JUROS DE MORA.
EMBORA SEJA CERTO QUE, TAL COMO DECIDIDO NO ACÓRDÃO  DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, NÃO SEJA POSSIVEL A COBRANÇA DO
ACRÉSCIMO MENSAL PREVISTO NO ART-87, DA LEI N. 440-74, DE SÃO
PAULO, POR SER TAL DISPOSITIVO INCONSTITUCIONAL, COMO DECIDIDO
NO PLENÁRIO DO S.T.F. (RE-97718, IN RTJ 106/1132), INCIDEM OS
JUROS DE MORA SOBRE DÉBITO TRIBUTÁRIO NÃO PAGO, A PARTIR DO
VENCIMENTO DO DÉBITO (ART-161 DO CTN). NÃO CONSTAR DA CERTIDÃO DA
INSCRIÇÃO DA DIVIDA A TAXA DE JUROS, NÃO INVALIDA A CERTIDÃO,
SENDO TAL TAXA A DE 12% PREVISTA NO PAR-1. DO ART-161 DO CTN,
QUE E A REGRA GERAL.